Tribunal: TJDFT
Processo: 0034530-07.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034530-07.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DESPACHO Tendo em vista que o despacho de ID 20468404 já apreciou o pedido de homologação de acordo com relação a EUCLIDES ROSSIGNOLI, requerido anteriormente no ID 20439721, e considerando a existência no processo de outros litisconsortes que não aderiram ao acordo, retornem os autos à Secretaria para que mantenham sobrestados. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024